Tribunal: TJSP
Processo: 2307486-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Insurgência da executada com relação à decisão que autorizou o levantamento de valores constritos. Hipótese em que o levantamento de valores deve ser analisado à luz do instituto da tutela provisória e não das regras previstas para levantamento de valores em sede de cumprimento provisório de sentença.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Insurgência da executada com relação à decisão que autorizou o levantamento de valores constritos. Hipótese em que o levantamento de valores deve ser analisado à luz do instituto da tutela provisória e não das regras previstas para levantamento de valores em sede de cumprimento provisório de sentença. Impedir ou obstaculizar o levantamento de valores tornaria inócuo o próprio bloqueio dos valores, voltado a assegurar o resultado prático da medida. Garantia ao tratamento prescrito ao autor com a utilização dos valores bloqueados para garantia do resultado prático equivalente ao cumprimento da tutela de urgência concedida. Precedentes. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.